Tribunal: TJMT
Processo: 1003822-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):
WELDER CRISTIAN RODRIGUES
AGRAVADO(S):
FABIANE SCHELSKI
AGRAVADO(S):
RONALDE AFONSO CECON
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por WELDER CRISTIAN RODRIGUES contra a decisão proferida na Ação Cominatória c/c Indenização por danos morais n.o 1000094-26.2021.8.11.0029 movida em face de FABIANE SCHELSKI e RONALDE AFONSO CECON que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar aos agravados que efetuassem o isolamento acústico da academia pertencente à primeira agravada e instalada em imóvel pertencente ao segundo agravado, suspendendo as atividades no estabelecimento até a realização do isolamento acústico.
Narra o recorrente que desde outubro de 2019, quando da inauguração da citada academia, o agravante e sua família vem sofrendo contínua e diariamente a perturbação perpetrada pelo estabelecimento em questão, o qual utiliza da produção de som (música) elevadíssimo, além de gritarias do instrutor, iniciando das 6h às 9h, retornando às 18h indo até às 21h cotidianamente.
Relata que inicialmente, o requerente entrou em contato com o estabelecimento por seis vezes, com cordialidade, solicitando que por favor diminuísse o som (música) e gritarias, pois estava sendo muito incomodado, não tendo momentos de tranquilidade em sua residência.
Informa que a despeito de sua súplica, o estabelecimento agiu contrariamente, e as incômodos se tornaram maiores, revelando que o objetivo da requerida era realmente a perturbação e, mesmo após a aplicação de multa pela administração local, a requerida fez aumentar os ruídos.
Afirma que, tentando esgotar todos os procedimentos extrajudiciais, requereu a fiscalização da Prefeitura Municipal e da Secretaria do Meio Ambiente para exigência do cumprimento da lei, porém, ao invés de reduzir tais incômodos, esses se tornaram ainda maiores.
Alega que depois disso, diligenciou junto à Delegacia de Polícia Civil para a confecção de Boletim de Ocorrência registrando o ocorrido e solicitando o cumprimento da lei nos termos legais, o que também foi infrutífero.
Assevera que atualmente, a requerida passou a efetivar a perturbação em condições alarmantes, visto que hoje não abre apenas a porta do estabelecimento como no passado, não bastasse, agora abre o portão da academia que tem 5m de altura e 10 m (dez metros) de largura como se estivesse em ambiente ao ar livre, e inicia a sessão tortura, propagando sons elevadíssimos e gritarias estridentes. Além da perturbação sonora, o agravante e seus familiares vem sofrendo privações à privacidade, pois os frequentadores da academia ficam olhando e vendo a rotina de sua família.
Ressalta que o estabelecimento não tem estrutura para tal atividade, vez que desprovido da necessária, não se podendo definir se se trata de uma academia ou um trio elétrico fixo.
Salienta que além de não ter sossego, o agravante não consegue estudar ou trabalhar com paz, não tem sono tranquilo, pois vive a angustia de saber que às 6h terá o sono interrompido pelo som (música) e gritos advindos da academia, tendo, inclusive, sido acometido por doença derivado da perturbação e intranquilidade, qual seja, labirintite aguda, chegando ao ponto de ter ficado impossibilitado de trabalhar.
Aduz que, além disso, sua esposa é professora, e que, devido à pandemia, está tendo de ministrar aulas em sua residência por vídeo conferência, e vem sendo drasticamente afetada com essa perturbação.
Informa que os seus filhos, que são estudantes, e que assistem igualmente aulas por vídeo conferência, também estão sendo prejudicados pelo incômodo exacerbado.
Argumenta que outro vizinho, chamado DIEGO SICHOCKI, também afirma não mais suportar as perturbações perpetradas pelos requeridos, conforme declaração escrita juntada aos autos.
Salienta que ajuizada a ação originária, mesmo diante de tanta riqueza probatória, o juiz a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Inconformado, sustenta que o dever de preservação será por parte do Estado e da coletividade, tendo em vista que o meio ambiente é um bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, tido como res omnium, de modo que cabe a todos utilizar o meio ambiente de forma racional sem lesar o direito de cada ser humano à sadia qualidade de vida.
Reclama que a perturbação ao sossego, que é considerada contravenção penal, conforme artigo 42 do Decreto Lei 3.688/41, sendo que questão do excesso de ruídos toma proporções indevidas quando um indivíduo, a pretexto de se divertir ou trabalhar, acaba invadindo, com seu barulho, o modo de vida de outrem, que se vê obrigado a interromper uma leitura, um trabalho ou mesmo um descanso.
Por fim, requer que, à vista da farta documentação carreada aos autos, como documentos e vídeos demonstrando a extrapolação dos limites, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado liminarmente o fechamento da porta e portão dos fundos da academia, determinando também que baixe o volume do som (música) e evite gritarias.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, se não para a concessão o efeito recursal na forma pretendida, ao menos para o atendimento da pretensão inibitória, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Inviável por ora a determinação para que academia funcione com as portas e portões fechados, sobretudo em tempos de pandemia, circunstância que poderá ser melhor aclarada até o julgamento meritório deste recurso.
Por outro lado, não resta dúvida de que a documentação coligida aos autos – como boletim de ocorrência (ID. n. 78852454); autos de inspeção (ID. n. 78852460 - Pág. 4/5) e de infração (ID. n. 78852460 - Pág. 6), com aplicação de multa administrativa pelo poder local, assim como os vídeos gravados de dentro da residência do agravante (IDs. ns. 78897963 a 78907972) – evidencia claramente emissão excessiva de ruídos sonoros advindos da academia pertencente à segunda agravada, que certamente extrapola o direito de silêncio e o direito de tranquilidade da vizinhança.
Além disso, a manutenção de postura renitente da parte agravada, a despeito da autuação administrativa imposta pelo poder público local por violação dos limites da legislação de posturas do município deixa claro que as tentativas de resolução do problema de forma extrajudicial se mostraram insuficientes.
Assim, é preciso que se dê um passo adiante para compelir os agravados a se adequarem aos limites da emissão de ruídos sonoros previstos na legislação municipal aplicável ao caso.
Ante o exposto, defiro em parte liminar recursal para determinar que os requeridos promovam a diminuição imediata do volume do som emitido pela academia, adequando-o ao volume dos ruídos sonoros previstos na legislação municipal (Lei Municipal no 826/2007 e Código Municipal de Meio Ambiente), sob pena de multa de R$500,00.
Em caso de novo descumprimento, além da incidência da a multa cominada, poderá, inclusive, haver a determinação do fechamento das portas do estabelecimento.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Em seguida, colha-se o parecer ministerial.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora